Tribunal: TCU
Processo: 044.077/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9718/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões civis deferidas pelo então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em favor de Maria Aparecida Pessanha da Rocha, a partir do falecimento de Demir Wasconcellos da Rocha (Peça 2), Lúcia Helena Maximo Dias, a partir do falecimento de Cosme Galdino Dias (Peça 3), Astrogilda Soares Mota, a partir do falecimento de Hudson Maia Mota (Peça 4), Maria José de Souza Silva, a partir do falecimento de Manoel Camelo da Silva (Peça 5), Esther Rharissa Magalhães Cajueiro, a partir do falecimento de Vitorino de Souza Cajueiro (Peça 6), Alice Lima dos Santos, a partir do falecimento de Carlito Lazarino (Peça 7), Geci Madeira Ramos, a partir do falecimento de Antônio Jacyr Gonçalves Ramos (Peça 8), Ilda Alves de Souza Jerônimo, a partir do falecimento de Caetano Jerônimo (Peça 9), Elza Maria Bardini Michelon, a partir do falecimento de Aldevino da Roza Michelon (Peça 10), e Adilene Dias Pereira, a partir do falecimento de Alciley Pereira (Peça 11); Considerando que, após a análise final do feito às Peças 13 e 14, a Sefip pugnou pela legalidade dos aludidos atos de pensão civil; Considerando que o Parquet especial emitiu o seu parecer à Peça 16 no sentido de anuir à aludida proposta da unidade técnica, tendo sugerido, entretanto, o envio de determinação à Sefip para corrigir no e-Pessoal o código do fundamento legal para a pensão instituída por Antônio Jacyr Gonçalves Ramos (Peça 8) com vistas a indicar como PCIV-13 e a anotar na " Forma de reajuste dos proventos " a indicação de " Sem Paridade "; Considerando que, em sintonia com o parecer do MPTCU, a consulta ao Siapenet indicaria que, nos atuais proventos da pensão civil instituída por Antônio Jacyr Gonçalves Ramos, seria observado o critério da ausência de paridade com a remuneração dos servidores ativos, em consonância com o art. 40, § 7o, I, da Constituição de 1988, ante a modificação dada pela EC n.o 41, de 2003, apesar de o respectivo ato no e-Pessoal informar equivocadamente o fundamento legal da pensão civil com a aludida paridade; Considerando que o art. 3o, § 6o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, estabeleceria a possibilidade de o TCU anotar como prejudicada a apreciação dos atos com inconsistências ou omissões não detectadas pela crítica preliminar ante a impossibilidade de formular o eventual juízo sobre a legalidade dos atos; Considerando, pelo exposto, que a apreciação da pensão civil instituída por Antônio Jacyr Gonçalves Ramos estaria prejudicada, por inépcia, devendo ser fixado o prazo para o órgão de origem promover o cadastramento do novo ato no e-Pessoal, sem prejuízo aí de, no campo especificado do formulário destinado à " FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA PENSÃO CIVIL ", o gestor de pessoal ajustar as aludidas inconsistências; Considerando, enfim, que os demais atos de pensão civil no presente processo deveriam obter a apreciação pela legalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade dos atos de pensão civil às Peças 2 até 7 e 9 até 11, sem prejuízo de anotar como prejudicada, por inépcia, a apreciação do ato da pensão civil instituída por Antônio Jacyr Gonçalves Ramos (Peça 8), para, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.077/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Adilene Dias Pereira (CPF XXX.890.197-XX); Alice Lima dos Santos (CPF XXX.654.675-XX); Astrogilda Soares Mota (CPF XXX.846.782-XX); Elza Maria Bardini Michelon (CPF XXX.295.620-XX); Esther Rharissa Magalhães Cajueiro (CPF XXX.094.042-XX); Geci Madeira Ramos (CPF XXX.058.920-XX); Ilda Alves de Souza Jerônimo (CPF XXX.959.726-XX); Lúcia Helena Máximo Dias (CPF XXX.739.047-XX); Maria Aparecida Pessanha da Rocha (CPF XXX.625.577-XX); e Maria José de Souza Silva (CPF XXX.734.324-XX). 1.2. Órgão: então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1. determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Ministério da Infraestrutura promova a correção, no e-Pessoal, do código do fundamento legal para a pensão instituída por Antônio Jacyr Gonçalves Ramos (Peça 8) com vistas a indicar como PCIV-13, sem prejuízo de, no campo específico do formulário destinado à " FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA PENSÃO CIVIL ", modificar a forma de reajuste dos proventos para "sem paridade", encaminhando o novo ato para ser submetido à apreciação pelo TCU via controle interno, dentro do prazo 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, em consonância com o art. 260 do RITCU; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao Ministério da Infraestrutura, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.